Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750867-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito (autos no 0776173-04.2023.8.07.0016). A impetrante alega ser aplicável o princípio da insignificância, diante da mínima ofensividade da conduta e da ausência de lesividade jurídica, decorrentes da ínfima quantidade de entorpecentes oferecida pelo acusado. Pleiteia o conhecimento do writ e a concessão da ordem para, em conformidade com o princípio da insignificância, reformar o acórdão coator e absolver o paciente. Não foi formulado pedido liminar. Informações - ID 66856456. Parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 67041734). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a absolvição do paciente. Extrai-se do processo originário (no 0776173-04.2023.8.07.0016) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto. 3. A defesa requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do §3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto desproporcional o tratamento entre o consumo compartilhado e o consumo individual, em violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/2006. 4. A Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo. 5. Os fatos foram assim descritos na denúncia: “No dia 29/12/2023, por volta de 07h30, na Rodoviária do Plano Piloto, Plataforma Inferior – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ofereceu droga, em caráter eventual e sem objetivo de lucro, para pessoas de seu relacionamento, com o intuito de juntos consumirem. Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar já informadas, o denunciado foi flagrado oferecendo e compartilhando pequenas porções de substâncias entorpecentes com outras pessoas que o cercavam, para juntos consumirem, conforme vídeos de ID 182870351, 182870352 e 182870353. Ao ser abordado pela PMDF, foi encontrado no chão, próximo ao denunciado, três porções de substâncias distintas (ID 182870823), aparentemente: crack, cocaína e maconha”. 6. O tipo penal descrito no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, pressupõe quatro requisitos cumulativos: a) o oferecimento eventual da droga; b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) o consumo conjunto. 7. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, durante monitoramento por vídeo realizado na rodoviária de Brasília, perceberam que o denunciado entregava algo a terceiros, que parecia ser droga. Ao realizarem a abordagem, localizaram próximo ao denunciado: maconha, pedras de crack e o que parecia ser cocaína. O réu admitiu que compartilhou a droga com moradores de rua conhecidos e que não recebeu nada por isso. 8. No caso, a prova oral colhida em juízo é convergente e está em sintonia com as demais provas dos autos (Termo Circunstanciado no 1113/2023 - 05aDP, pela Ocorrência no 12213/2023-0 05aDP, pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 1000/2023 e o laudo pericial 55.390/2024), evidenciando a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, afastando a hipótese de desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal. 9. Outrossim, não encontra amparo jurídico a alegação de inconstitucionalidade do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Pretendeu o legislador, sem ofensa à Constituição Federal, penalizar aquele que oferece a droga, de forma eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, delito que é intermediário entre o disposto no artigo 33, caput, e o disposto no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/06. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. Posteriormente, opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material. Confira: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte ré opôs embargos de declaração, sob o argumento de que o o acórdão no 1902161 padece de omissão e erro material, porquanto não analisou a tipicidade material, em relação ao princípio da insignificância, e a violação aos artigos 564, inciso III, "o" e IV c/c art. 392, do CPP, assim como reconheceu regime de cumprimento da pena diferente do estabelecido na sentença. 3. Conforme preceitua o art. 83, da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. 4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, sendo caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final. 5. No caso, as teses alegadas pelo embargante não foram indicadas no recurso interposto e o acórdão analisou integralmente os argumentos lançados na apelação criminal. Não obstante, por força da devolução ampla da apelação criminal e em face da natureza da matéria, analiso as questões suscitadas. 6. É incabível a aplicação do princípio da insignificância em delitos relacionados à tráfico e consumo de drogas, ante o potencial lesivo e a aptidão para gerar graves danos à sociedade, notadamente considerando-se que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública. No mesmo sentido: Acórdão 1018038, 20170110029556RSE, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 623/646. 7. Outrossim, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor, não havendo prejuízo para a defesa, notadamente se o defensor interpôs o recurso pertinente. No mesmo sentido: Acórdão 1921501, 07089939320228070019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Por outro lado, assiste razão ao réu, no tocante ao erro material. Com efeito, no item 2 do acórdão constou que a sentença estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena quando, ao contrário, foi estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena. 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, corrigindo o erro material, sem alteração do resultado do julgamento, retificar a redação da parte final do item 2 para constar: A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto”. Da leitura atenta das ementas, percebe-se que a autoridade apontada como coatora expôs os motivos da condenação do paciente e da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso, tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada. Conforme relatado, a impetrante pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, buscando a aplicação do princípio da insignificância. Argumenta, em síntese, que a quantidade de entorpecente oferecida pelo acusado caracteriza a mínima ofensividade e ausência de lesividade jurídica da conduta. Não lhe assiste razão, como demonstrado a seguir. Ao construir o tipo penal em análise, o legislador observou não apenas o resultado material possivelmente decorrente das condutas caracterizadoras do crime, mas seus intrínsecos potenciais lesivos e a aptidão para gerar graves danos à coletividade. Mesmo considerando a quantidade da droga, não há falar em insignificância da conduta, haja vista ser a ofensividade do tráfico presumida pela lei, tratando-se de crime de perigo abstrato contra a saúde pública. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte: “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR E VENDER ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME EM TELA DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CORRETA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 5. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1938892, 0726567-52.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)” – grifo acrescido “Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. absolvição. atipicidade da conduta. aplicação do princípio da insignificância. impossibilidade. crime de perigo abstrato. bem jurídico tutelado. saúde pública. dosimetria. fração de aumento. primeira fase. 1/6 (um sexto). privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. requisitos não preenchidos. reincidente e portador de maus antecedentes. utilização da Reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado. Inocorrência de “bis in idem”. afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da LAD. Inviabilidade. ponto de tráfico de drogas nas imediações de campo de futebol. recurso parcialmente provido. (...) 3. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela. (...) 10. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1933203, 0746446-45.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)” – grifo acrescido “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ADEQUAÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. (...) II - A configuração do crime de tráfico independe da quantidade de droga apreendida, pois a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância. (...) IX - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1933626, 0001963-10.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.)” – grifo acrescido “PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES PENAIS. (...) 3. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1930237, 0734401-14.2020.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)” – grifo acrescido Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator